Tribunal: TCU
Processo: 000.045/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recursos de Reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o ao pagamento da quantia apurada nos autos e aplicou-lhe multa proporcional ao dano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos pelo Sr. Jairo Paulo Leyter contra o Acórdão 9618/2023-TCU-Segunda Câmara , Rel. Min. Marcos Bemquerer, que julgou irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento da quantia apurada nos autos e aplicou-lhe multa proporcional ao dano no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Jairo Paulo Leyter. para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente, à Fundação Nacional de Saúde, à Procuradoria da República do Estado do Rio Grande do Sul e aos demais interessados.